Tribunal: TJES
Processo: 5012873-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012873-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MARINA BOZI TONON
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012873-52.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO: MARINA BOZI TONON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FONOAUDIÓLOGO E TERAPIA AOCUPACIONAL DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES.
TEMA 793 DO STF QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE CONCRETIZAR O DIREITO À SAÚDE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 11022453.

Contrarrazões

não apresentadas, apesar da autora ter sido devidamente intimada. Com registro de que a recorrida Maria da Penha encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11022453), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11022452), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, nos termos da fundamentação supra,
RATIFICO
a Decisão ID nº 35696483 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
o requerido na obrigação de fazer, consistente no fornecimento à autora de tratamento de fisioterapia motora domiciliar; fonoaudiólogo e terapia ocupacional domiciliar, durante 03 (três) vezes na semana, a ser fornecido por prazo indeterminado e enquanto perdurar a doença que lhe acomete.

Mantenho a multa diária fixada em Decisão liminar ID nº 35696483
, em caso de descumprimento da ordem judicial.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em que a autora alega, que conta com 93 (noventa e três) anos de idade, tendo sido acometida de acidente vascular cerebral (AVC) há mais de 11 (onze) anos, que lhe impôs a condição de acamada, não possuindo condições de locomoção. Salienta ser portadora de Alzheimer, osteoporose, epilepsia e detém graves problemas cardíacos, necessitando de acompanhamento domiciliar de fonoaudiólogo para a deglutição e sessões de fisioterapia com regularidade de 03 (três) vezes por semana, conforme solicitação médica.Assevera que sua filha quem exercer seus cuidados e encontra-se desempregada.

Além disso, relata que percebe como fonte de renda o equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, consistente no salário de aposentadoria por idade e pensão por morte do esposo, o que lhe impede de arcar com o tratamento proposta, acrescido das despesas regulares com medicamentos, fraldas descartáveis de uso diário, alimentação, água e luz elétrica. Postula a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente no fornecimento de sessões domiciliares de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, por 03 (três) vezes por semana, bem como concessão de fraldas geriátricas descartáveis em seu benefício.

Nas razões recursais, o Município de Linhares argui sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta a necessidade de direcionamento da ordem ao ente público responsável pelo cumprimento, afirmando que a competência do Município

restringe-se a serviços de baixa complexidade.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença não merece reforma, pois, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, através de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde de todos (artigos 23, II e 196 da CF/88). Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (
Grifei
).

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Outrossim, o acesso universal ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção deve ser garantido aos cidadãos, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços assistenciais, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido a legitimidade do Município e o direito da requerente, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

No que tange ao direcionamento do pleito aos entes, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Insta consignar que a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos.

Importa destacar que a norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Vale ainda ressaltar que é matéria pacificada na jurisprudência a obrigação das esferas do poder público no fornecimento gratuito de atendimento médico, exames, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, insumos, entre outros, necessários à recuperação da saúde de portadores de doenças ou paralisias, por força dos artigos 5º, 6º, 196 e 198, da CF.

Ademais, o art. 196 da CF impõe ao Estado (em suas três esferas) o dever de política social e econômica que visem reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos, sendo conveniente ressaltar que existe Sistema Único de Saúde, com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna.

Outrossim, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, também repetiu que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS, incumbindo aos entes referidos a prestação de serviços de saúde à população.

Ressalte-se, ainda, que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Por tais razões, existe um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, conforme antes mencionado, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida. Cabe salientar que a reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de decisão devidamente fundamentada, notadamente quando acarretar a supressão dos direitos constitucionais fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (grifo nosso)

Ademais, ao contrário, como salientado alhures, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em competência exclusiva do ente municipal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso)

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO PARA O ENTE APENAS NO CUMPRIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o STF tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001866-90.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No caso dos autos, os elementos de prova que instruíram a petição inicial, a par do dever constitucional de prestação efetiva da saúde por parte do Município, são suficientes para estabelecer a verossimilhança das alegações autorais e, por consequência, justificar o fornecimento do tratamento médico pleiteado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)